Tribunal: TCU
Processo: 007.386/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7178/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.386/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cecilia Estela Giuffra Palomino (XXX.039.999-XX); Diane Diniz Maciel (XXX.100.878-XX); Gabriela Rempel (XXX.495.170-XX); Julia Correa Elias (XXX.405.769-XX); Marcelo de Oliveira Pinto (XXX.889.809-XX); Marielle Aparecida Silva (XXX.748.926-XX); Nick Bokeko (XXX.965.479-XX); Paulo Lisboa Cordeiro (XXX.007.199-XX); Raffaele Pugliese Di Schiavi (XXX.089.008-XX); Silvia Pelegrini (XXX.733.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.